Tribunal: CARF
Processo: 11020.903227/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903227/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.448 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos
que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo
quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas
pelo próprio contribuinte, que apesar de intimada para sanar as inconsistências
apontadas não se manifestou.
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 1224, de
23/12/2011, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do
REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do
trimestre calendário do pedido de ressarcimento.
REINTEGRA. RESSARCIMENTO INDEFERIDO EM PARTE. CERTEZA E
LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para fazer jus ao ressarcimento decorrente do REINTEGRA, o contribuinte
deve comprovar a liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem como o cumprimento dos requisitos legais para
usufruir do regime especial, sob pena de ter seu pedido indeferido (art. 170, do
CTN c/c art. 373, do CPC/15).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
alegação de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-013.446, de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
11020.901520/2013-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903227/2013-10
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento de crédito referente ao
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra) e Declarações de Compensação (Dcomp) vinculadas a esse último, reconhecido
parcialmente sob a fundamentação de que foram detectadas inconsistências relativas a:
-Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
-Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
-Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Após a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, a 10a
TURMA DA DRJ09, por unanimidade de votos, manteve a negativa do crédito o Despacho
Decisório.
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, onde argumenta:
(i) que a Nota Fiscal foi emitida fora do trimestre-calendário do crédito não encontra
respaldo legal, pois o art. 2o, §2o, I, do Decreto no 7.633/2011, estabelece que o valor do
crédito será apurado aplicando-se percentual sobre o valor da mercadoria no local de
embarque, portanto, deve ser levado em consideração a data do embarque ou saída
constante na Declaração de Exportação e não a data da emissão da nota fiscal. Assim, as
Notas Fiscais vinculada à rubrica “C” – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário
do crédito respeitam o critério da averbação do embarque;
(ii) que o art. 7o do Decreto 7.633/2011, prevê que o Pedido de Ressarcimento, ou a
Declaração de Compensação, apenas serão transmitidos após o encerramento do
trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do embarque;
(iii) em relação a segunda acusação, defende que ao efetuar a Declaração de
Exportação, quando apurou os dados constantes das NF’s, equivocou-se quando ao
número do anexo vinculado aos registros de exportação, na descrição ao invés de
constar [...], passou a constar [...], e que tais incongruências derivaram de mero erro
formal que não tem o condão de viciar, tampouco tornar inválido o documento;
(iv) que a forma de constituição do crédito tributário não respeitou os princípios da
legalidade e da ampla defesa, pois a exigência do crédito tributário deveria ter sido
promovida por meio de lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do CTN;
(v) afirma que em nenhum momento houve a fundamentação concisa da glosa dos
créditos pretendidos, em total afronta aos arts. 3o e 142 do CTN, sendo nula a
constituição do crédito tributário; e,
(vi) que seja aplicada a Taxa Selic sobre o crédito pleiteado desde o protocolo do pedido
de compensação administrativa, visto que a manifestação da fiscalização extrapolou o
prazo estabelecido pelo art.24 da Lei no 11.457/2007.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/01/2021 (fl.245) e
protocolou Recurso Voluntário em 20/01/2021 (fl.246) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório:
Primeiramente, em reação a arguição de nulidade do Despacho Decisório
suscitada pela recorrente, sem reparos na decisão de 1a Instância, que se
mantém hígida pelos seus próprios fundamentos, que reproduzo seus
excertos para que igualmente sejam as razões de decidir neste voto:
Em sua Manifestação de Inconformidade a interessada alega que não houve
respeito ao princípio da legalidade, da defesa e do contraditório, pois haveria que
ter sido providenciado o lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional.
A interessada não possui razão.
O art. 74, §§ 6o e 7o, da Lei no 9.430/1996 expressamente dispõem sobre a
matéria:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (destaques acrescidos)
A interessada alega ainda que o Despacho Decisório carece de fundamentação, o
que o tornaria nulo. Não é o que se vê dos autos. As razões pelas quais houve o
deferimento parcial do crédito pleiteado estão explicitadas no Despacho
Decisório, o qual apresenta as inconsistências apuradas, os demonstrativos de
apuração do crédito, assim como a legislação de regência. Ademais, a própria
interessada apresenta defesa sobre todas as inconsistências informadas, fato que

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

demonstra seu pleno conhecimento das razões pelas quais seu pleito não foi
totalmente atendido e demonstra que a decisão foi suficientemente
fundamentada.
Portanto, as alegações em relação a eventual irregularidade ou nulidade do
Despacho Decisório são improcedentes.
Além do mais, não bastasse inexistir qualquer indício de vício de
motivação do ato, estamos diante de um pedido de ressarcimento de
crédito, formulado pelo sujeito passivo. Foi dele a iniciativa de alegar
direito creditório perante a Fazenda Nacional, o que nos permite assumir
que sabia o que estava pedindo e que fosse capaz de interpretar a resposta
ao seu pedido, o que entendo ter ocorrido, haja vista que não atendeu o
Termo de Intimação para sanar as inconsistência apontadas, mas limitou-
se a confessar o seu erro e requerer a retificação de suas declarações em
sede de Manifestação de Inconformidade.
Por fim, observo que o argumento de descumprimento do art. 142 do
CTN não é adequado para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à
atividade de lançamento – lavratura de auto de infração. É certo que as
ideias subjacentes ao dispositivo legal, como clareza, precisão,
motivação, perfeita identificação dos fatos, se aplicam também aos
despachos decisórios e outros atos administrativos, mas não cabe arguir
nulidade de despacho decisório com base em artigo que trata de
lançamento. Parece que também neste ponto o Recurso Voluntário se
equivocou, principalmente ao afirmar que o ônus de comprovar e
descrever com precisão seria da fiscalização. Como já destacado, este
processo não trata de auto de infração, mas de pedido de ressarcimento
Portanto, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito
do artigo 59, incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são
nulos somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, e que os requisitos formais e materiais
para a emissão do Despacho Decisório foram todos atendidos, concluo
que o ato não contém nenhum vício e rejeito a preliminar.
III – Do mérito:
Conforme podemos observar no Despacho Decisório no de rastreamento
048897763, de 04/04/2013 (fl. 212), o presente processo teve origem no
reconhecimento parcial do crédito pleiteado por meio do Pedido de
Ressarcimento no 21097.57764.260912.1.1.17-2060, transmitido em
26/09/2012, oriundo do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), relativo ao
2o trimestre de 2012, que resultou na homologação parcial da Declaração
de Compensação no 42700.07258.260912.1.3.17-9678 e na não
homologação das DCOMP’s nos 11572.73093.091012.1.3.17 3 e
17497.08974.031012.1.3.17-4096.
O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas
Exportadoras (REINTEGRA) foi instituído pela Medida Provisória n°
540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei n° 12.546,
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

de 14 de dezembro de 2011, a qual sofreu alterações promovidas pela Lei
n° 12.688, de 2012.
Art. 1° É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar
valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas
cadeias de produção.
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos
pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 2° O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1° entre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por
setor econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3° Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I - classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e
II - cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do
preço de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de
bem, constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4° A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5° Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação para o exterior.
(...)
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a 10,
14 a 20, 46 e 49 desta Lei. (grifou-se)
O Decreto n° 7.633/2011 regulamenta o REINTEGRA e dispõe:
Art. 1° Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de
Valores Tribut0ários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA,
instituído pela Medida Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por
objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários residuais existentes nas
suas cadeias de produção.
Art. 2° No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do
Anexo a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por
cento sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

§ 2° Para fins do § 1°, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta;
ou
II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE,
no caso de exportação via ECE.
(...)
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no
REINTEGRA para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
(...)
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
(...)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
e a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o
disposto neste Decreto.
A matriz legal do Regime prevê que seja observada a legislação
específica aplicável à matéria, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo. Com vistas a disciplinar a matéria, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, no âmbito de sua competência, publicou a
Instrução Normativa RFB n° 1.224 de 23 de dezembro de 2011, que
alterou a Instrução Normativa RFB n° 900/2008, consequentemente,
cumpre obedecer o disposto disciplinada na referida norma, vigente à
época dos fatos:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e
o ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução
Normativa.
(...)
Seção V
Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra)
"Art. 29-B. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo Único ao Decreto no 7.633, de 1o de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
1o Considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o Reintegra fica
condicionado à informação da empresa produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no
Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do § 3o, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta;
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de
ECE.
(...)
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento do Reintegra.
(...)
"Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição
ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser
transmitido após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro
de 2012." (grifou-se)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

A Autoridade Fiscal responsável pelo despacho decisório recorrido
apresentou as razões do reconhecimento parcial do crédito pleiteado no
Pedido de Ressarcimento, detalhadas nas fls.213/216, quais sejam:

a)
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito:
Em relação à essa inconsistência, diz a decisão recorrida:
A inconsistência “Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito” é
contestada pela interessada sob o fundamento de que a data a ser considerada é a
da efetiva exportação da mercadoria.
Ocorre que o §4o do art.35 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (vigente à
data dos fatos), o qual transcrevo novamente, é expresso ao determinar que a
data a ser considerada para fins de se determinar o trimestre-calendário a que se
refere o crédito é a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
Art. 35. (...)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de
venda do produtor. (destaques acrescidos)
O Despacho Decisório apresenta tabela a qual demonstra que as Notas Fiscais
glosadas possuem data de saída fora do trimestre-calendário a que se refere o
crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento (v. fls. 214).
Portanto, a inconsistência foi corretamente apurada, nos termos da legislação, e
deve ser mantida.
Em contra partida, defende a recorrente que “a vinculação das
mercadorias exrtadas ao trimestre-calendário deve decorrer da data de
embarque da mercadoria, uma vez que a emissão pura e simples da nota
fiscal não demonstra que a mercadoria foi efetivamente exportada. Até
porque, o próprio cálculo do Reintegra condiciona sua apuração ao
valor da mercadoria no local do embarque.”
Afirma que “cotejando o Decreto no 7.633/2011 verifica-se que em
nenhum momento estipula-se a data da emissão da nota fiscal para
computar o trimestre-calendário”. Nesse sentido aduz que o art. 2o, § 7o,
do referido Decreto é claro ao determinar o preço da exportação, para
efeito do § 3o, será o preço da mercadoria no local de embarque. No
mesmo sentido está o art. 7o, ao descrever que o pedido de ressarcimento
ou a declaração de compensação, apenas serão transmitidos após o
encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e a
averbação do embarque.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

E conclui que “as Notas Fiscais que foram submetidas a rubrica “c” –
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito, respeitam o
critério da averbação do embarque, estando de acordo com a data que
as mercadorias foram efetivamente exportadas”.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
A averbação do embarque é um dos requisitos para a transmissão de
pedido de ressarcimento do Reintegra, que poderá ser solicitado no prazo
de 5 (cinco) anos contados do encerramento do trimestre-calendário ou
da data de averbação de embarque, o que ocorrer por último. Ou seja, o
contribuinte poderia ter transmitido o PERDCOMP posteriormente à data
de averbação de embarque, mas o trimestre-calendário a que se refere o
crédito, deveria levar em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor, o que não ocorreu no caso, pois
incontroversamente as Notas Fiscais relacionadas no item “C” das
Informações complementares das inconsistências apuradas do Despacho
Decisório não foram emitidas no trimestre do crédito informado no
PER/DCOMP.
Assim, tendo em vista a restrição contida no §4o do art. 29-C da Instrução
Normativa RFB n° 1.224/2011, transcrito acima, reproduzido nas IN’s
posteriores, o qual dispunha que “(...) para fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor”, a qual está vinculada a atividade de fiscalização e
administração tributária, correta a exclusão das notas fiscais em
discussão.
Além do mais, a Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi
revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, que, por sua vez, foi alterada pela Instrução Normativa RFB no
1.529, de 18 de dezembro de 2014, contudo, nos dispositivos de interesse
à espécie, não houve alteração quanto a seu teor.
Nesse sentido, cito a vasta jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. CRÉDITOS. MOMENTO. DATA DA NOTA FISCAL.
Por força do § 4o do art. 29-C da Instrução Normativa no 900, de 2008,
introduzido pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, os créditos do
Reintegra deverão ser apropriados no trimestre-calendário em que for emitida a
nota fiscal de venda.
(Acórdão no 3401-011.124 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 13884.900493/2013-56, Relator Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, Sessão de 22 de novembro de 2022)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Devem ser atendidas as
condições normativas expressas para o Regime.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
(Acórdão no 3302-012.743 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 10680.903425/2014-28, Relator Conselheiro Jorge Lima
Abud, Sessão de 16 de dezembro de 2021).
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
b)
Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens
Exportado:
Segundo o Despacho Decisório, houve glosa do valor referente à seguinte
inconsistência: “No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o
produto exportado é identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal
vinculada ao Registro de Exportação no PERDCOMP não consta produto
correspondente ao identificado no Registro de Exportação”.
A inconsistência descrita acima, é contestada pela recorrente sob o
argumento de que se tratam de erros formais quando do lançamento dos
dados de exportação. Alega que apenas se equivocou ao efetuar a
Declaração de Exportação, quanto ao número do anexo vinculado aos
Registros de Exportação. O erro consiste na descrição do anexo ao invés de
constar 030, 038 e 003, passou a constar 034, 056 e 010, respectivamente.
Ao final conclui que “constatado o simples erro formal no lançamento dos
dados de Registro de Exportação, em razão de mero equívoco no número
dos anexos, a incongruência apontada está totalmente desprovida de
amparo legal que subsista a sua manutenção”.
Nesse passo, importa trazer à transcrição a fundamentação da decisão
recorrida:
A alegação da interessada apenas confirma que os Registros de Exportação
foram informados equivocadamente. Ao contrário do que quer fazer crer a
interessada não se tratam de meros erros formais, mas sim, de informações
equivocadas que, para serem corrigidas, seriam necessários procedimentos a
cargo da própria interessada, como por exemplo retificar os registros de
Exportação. Do que consta dos autos, essa providência não foi adotada pela
interessada.
A pretensão da interessada não pode ser atendida. A alteração pretendida pela
interessada equivale a incluir em seu pedido de ressarcimento outro Registro de
Exportação e essa retificação não mais pode ser realizada depois de proferido um
Despacho Decisório, nos termos do art.88 da IN RFB no 1300/2012, já transcrito.
Com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração
em sede de manifestação de inconformidade. A manifestação de inconformidade
não se presta a retificar ou substituir o pedido de ressarcimento e/ou declaração
de compensação, mas à contestação das razões de seu indeferimento.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) vem decidindo no
sentido de não admitir retificação ou cancelamento de PER/DCOMP em sede de
manifestação de inconformidade:
(...)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

Portanto, o direito creditório em relação ao alegado RE informado
incorretamente não pode ser deferido, pois a contribuinte deveria ter corrigido
enquanto pendente a emissão do Despacho Decisório.
Perfilho-me ao entendimento manifestado na decisão combatida.
Vejamos.
Realmente, o pleito da recorrente para que seja deferido o crédito em face
dos alegados erros nos RE e DE, corresponderia incluir em seu pedido de
ressarcimento outro Registro de Exportação, como bem ressaltou a
decisão recorrida. A alteração de dados essenciais contidos no
PER/DCOMP por meio dos recursos apresentados na primeira e segunda
esferas de julgamento administrativo representam a alteração daquele
pedido original, notadamente quanto às informações relativas ao crédito,
de sorte que não há qualquer amparo normativo no sentido de atribuir
competência às delegacias de julgamento da RFB ou mesmo a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de
retificação ou cancelamento de declarações apresentadas pelo contribuinte. Sob outro enfoque, com a disponibilização do serviço de
Autorregularização, dá-se ao contribuinte, nos
casos por
ela
contemplados, a possibilidade de, previamente à emissão do despacho
decisório, tomar conhecimento da análise completa do direito creditório,
durante o prazo improrrogável concedido para autorregularização, como
de fato ocorreu no presente caso (fls.209/211).

Nesse ponto, ressalta-se que a recorrente, mesmo antes da emissão do
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição (na data de
04/04/2013 – fl.212), fora advertida pela Autoridade Fiscal através da
análise preliminar do direito creditório, tendo sido cientificada na data de
27/11/2012, sobre as inconsistências no resultado e teve a possibilidade
de retificar sua declaração, conforme previsão contida no citado art.77 da
IN RFB no 900/2008: “ (...) em virtude de informações prestadas à RFB,
o contribuinte tem a oportunidade de saná-las por meio de PER/DCOMP
retificador ou, sendo o caso e ainda estiver no prazo legal, pela
retificação de outras informações (DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF
etc)”.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

Contudo, sem manifestação da interessada em retificar as informações
prestadas em suas declarações, a análise automática do direito creditório
foi novamente realizada, confrontando-se as informações constantes no
pedido com aquelas constantes nos sistemas que controlam as
exportações.
Não se trata de mero formalismo por parte da autoridade julgadora, eis
que não é possível em fase recursal modificarem-se dados do pedido
original do contribuinte.
Ademais, como evidenciado pela decisão recorrida, “cabe à interessada
carrear aos autos todas as provas necessárias à comprovação do seu
direito e não à Administração Tributária ou à fiscalização”.
Compulsando os elementos de prova juntados ao processo, observa-se
que a recorrente não apresentou escrituração contábil-fiscal para
comprovar suas alegações de que teria havido mero erro nas suas
declarações, tampouco a liquidez e certeza dos créditos, afrontando o
prescrito pelos art. 170, do CTN e art. 373, do CPC.
Sobre a impossibilidade de manutenção das glosas em face do princípio
da verdade material, não há o que se deferir, porquanto não houve, ao
contrário do que alega, mero erro formal. Houve sim pedido de
creditamento sem suporte documental. A verdade material não se presta
para substituir o ônus da prova do contribuinte de comprovar a liquidez e
certeza do crédito e o cumprimento dos requisitos legais para usufruir do
regime especial.
Por fim, com relação ao argumento de enriquecimento ilícito do Erário,
não vejo como há de prosperar o entendimento da recorrente, pelas
razões já explicitadas ao longo do presente voto. Diversamente do que
defende a recorrente, o colegiado a quo não reconheceu o direito
pleiteado, em razão de inconsistências apontadas pela Autoridade Fiscal
não sandas no decorrer do processo administrativo fiscal.
Correto, por conseguinte, o despacho decisório guerreado, mantido pela
decisão recorrida.
No que concerne ao pedido de atualização monetária por meio da Taxa
Selic, este perde seu objeto em razão da inexistência de crédito a ser
reconhecido. Nada obstante o acima exposto, há forte corrente
jurisprudencial administrativa, com amparo em precedentes do STJ, que
entendem ser devida a atualização monetária desses créditos quando
configurada a injustificada resistência ou oposição estatal, por parte do
fisco, ao aproveitamento dos créditos escriturais.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para pastar a
alegação de nulidade arguida e no mérito negar provimento.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.448 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903227/2013-10

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
alegação de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 302
DF CARF MF
Original